Tribunal: TJDFT
Processo: 0700110-20.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700110-20.2021.8.07.9000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE SANTA MARIA SUSCITADO: JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DO NUCLEO BANDEIRANTE DECISÃO Trata-se de conflito de competência cível suscitado pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial Cível Criminal de Santa Maria em face do Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante, em decorrência de ação de reparação de danos, que visa apuração de responsabilidade civil por acidente de trânsito ocorrido próximo ao Catetinho. Ambos os Juízos já se manifestaram nos autos. Logo, não há necessidade de mais informações. Nos termos do art. 23 do RITRJE, dê-se vista ao Ministério Público. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora